Tribunal: STJ
Processo: 0002633-88.2016.4.03.6115
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2174051 - SP (2024/0103964-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: JACK IZUMI OKADA - SP090393
PEDRO LUIZ ZANELLA - SP116298
PRISCILA PICARELLI RUSSO - SP148717
PAULO ANDRÉ MULATO - SP136029
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE TAMBAU
PROCURADORES
: JÚLIO CÉSAR ZUANETTI MINIÉRI - SP186564
JULIANA APARECIDA GEORGETTO SANTOS - SP241533
ADVOGADOS
: JOÃO ZANATTA JÚNIOR - SP159695
PEDRO ROBERTO TESSARINI - SP245147
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
INTERES.
: ABRADEE ASSOCIACAO BRASILEIRA DISTRIB ENERGIA
ELETRICA - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
EMENTA
Ementa.
Administrativo.
Tema
1.346.
Embargos
de
Declaração
em
Recurso Especial REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ILUMINAÇÃO
PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DAS DISTRIBUIDORAS DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AOS
MUNICÍPIOS.
INTERPRETAÇÃO
DE
RESOLUÇÕES DA ANEEL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso especial que julgou o Tema 1.346 (REsp n.
2.174.051 e REsp n. 2.174.052), relativo à admissibilidade da discussão, em recurso
especial, da transferência, com base no art. 218 da Resolução Normativa ANEEL n.
414/2010, alterado pela Resolução ANEEL n. 479/2012, e na Resolução Normativa
ANEEL n. 959/2021, da responsabilidade pela manutenção do sistema de
iluminação pública, registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS, pelas
distribuidoras de energia elétrica aos municípios e ao Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegadas contradições e omissões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
Documento eletrônico VDA51375413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/10/2025 19:29:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1fb98614-0f78-40c9-82d5-afd58d0c5dac

4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
5. O acórdão recorrido reafirmou a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que a transferência do serviço de iluminação pública aos
municípios decorre da interpretação administrativa e de normas da Agência
Reguladora. Não se avançou na análise do mérito da controvérsia, tendo em vista
que se concluiu que não há questão federal envolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Rejeitados os embargos de declaração.
7.
: Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão
Tese de julgamento
embargada.
______
: art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco
Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51375413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/10/2025 19:29:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1fb98614-0f78-40c9-82d5-afd58d0c5dac

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2174051 - SP (2024/0103964-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: JACK IZUMI OKADA - SP090393
PEDRO LUIZ ZANELLA - SP116298
PRISCILA PICARELLI RUSSO - SP148717
PAULO ANDRÉ MULATO - SP136029
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE TAMBAU
PROCURADORES
: JÚLIO CÉSAR ZUANETTI MINIÉRI - SP186564
JULIANA APARECIDA GEORGETTO SANTOS - SP241533
ADVOGADOS
: JOÃO ZANATTA JÚNIOR - SP159695
PEDRO ROBERTO TESSARINI - SP245147
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
INTERES.
: ABRADEE ASSOCIACAO BRASILEIRA DISTRIB ENERGIA
ELETRICA - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
EMENTA
Ementa.
Administrativo.
Tema
1.346.
Embargos
de
Declaração
em
Recurso Especial REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ILUMINAÇÃO
PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DAS DISTRIBUIDORAS DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AOS
MUNICÍPIOS.
INTERPRETAÇÃO
DE
RESOLUÇÕES DA ANEEL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso especial que julgou o Tema 1.346 (REsp n.
2.174.051 e REsp n. 2.174.052), relativo à admissibilidade da discussão, em recurso
especial, da transferência, com base no art. 218 da Resolução Normativa ANEEL n.
414/2010, alterado pela Resolução ANEEL n. 479/2012, e na Resolução Normativa
ANEEL n. 959/2021, da responsabilidade pela manutenção do sistema de
iluminação pública, registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS, pelas
distribuidoras de energia elétrica aos municípios e ao Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegadas contradições e omissões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.

4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
5. O acórdão recorrido reafirmou a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que a transferência do serviço de iluminação pública aos
municípios decorre da interpretação administrativa e de normas da Agência
Reguladora. Não se avançou na análise do mérito da controvérsia, tendo em vista
que se concluiu que não há questão federal envolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Rejeitados os embargos de declaração.
7.
: Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão
Tese de julgamento
embargada.
______
: art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ELEKTRO REDES S.A. contra
acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que julgou recurso
especial afetado ao rito dos repetitivos. Eis a ementa do aresto:

Administrativo. Tema 1.346.
Recurso especial

REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS
DAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA AOS MUNICÍPIOS.
INTERPRETAÇÃO DE RESOLUÇÕES DA ANEEL.
I. CASO EM EXAME
1. Tema 1.346: recursos especiais (REsp ns. 2.174.051 e 2.174.052) afetados ao rito
dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa à admissibilidade da
discussão, em recurso especial, da transferência, com base no art. 218 da Resolução
Normativa ANEEL n. 414/2010, alterado pela Resolução ANEEL n. 479/2012, e
Resolução Normativa ANEEL n. 959/2021, da responsabilidade pela manutenção do
sistema de iluminação pública, registrado como Ativo Imobilizado em Serviço -
AIS, pelas distribuidoras de energia elétrica aos municípios e ao Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade, ou não, dos recursos especiais que discutem a transferência,
com base em normativos da ANEEL (art. 218 da Resolução Normativa ANEEL n.
414/2010, alterado pela Resolução ANEEL n. 479/2012 e sucedido pela Resolução
Normativa ANEEL n. 959/2021), da responsabilidade pela manutenção do sistema
de iluminação pública, registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS, pelas
distribuidoras de energia elétrica aos municípios e ao Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. "É legítima e conspira a favor da desejada funcionalidade do STJ a elevação de
sua orientação jurisprudencial persuasiva à condição de precedente vinculante

(recurso repetitivo), ainda quando se cuide de controvérsia jurídica relativa à própria
admissibilidade do recurso especial, i. e., de controvérsia atinente ao preenchimento
dos requisitos necessários para o conhecimento do recurso especial pelo Tribunal.
Nesse agir, estará o STJ extraindo do sistema brasileiro de precedentes vinculantes a
sua máxima potencialidade, conferindo às instâncias de origem o instrumental
processual adequado para negar seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, “b”,
do CPC, a recursos especiais notoriamente incognoscíveis que venham a ser
interpostos, já que esse descabimento do especial estará, finalmente, assentado em
tese fixada em recurso especial repetitivo" (Tema 1.246, REsp ns. 2.082.395 e REsp
2.098.629, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, afetação em
).
12/04/2024
4. O recurso especial não é cabível quando a discussão da causa é fundada na
aplicação de atos normativos de Agência Reguladora. O art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, requer a contrariedade à lei federal. Ainda que materialmente
possam ser atos normativos primários, as resoluções das agências reguladoras são,
formalmente, atos normativos secundários. O critério do art. 105, III, da CF, é
formal (tratado ou lei federal). Por isso, mesmo que aptas a inovar no ordenamento
jurídico, as resoluções não servem como parâmetro para o recurso especial.
5. Jurisprudência consolidada da Primeira e da Segunda Turmas, no sentido de que a
controvérsia jurídica sobre a transferência da responsabilidade pela manutenção do
sistema de iluminação pública pelas distribuidoras de energia elétrica aos
municípios e ao Distrito Federal é fundada em normativos da ANEEL (art. 218 da
Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, alterado pela Resolução ANEEL n. 479
/2012 e sucedido pela Resolução Normativa ANEEL n. 959/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Tese: Não é admissível o recurso especial que discute a transferência, com base
em normativos da ANEEL (art. 218 da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010,
alterado pela Resolução ANEEL n. 479/2012 e sucedido pela Resolução Normativa
ANEEL n. 959/2021), da responsabilidade pela manutenção do sistema de
iluminação pública, registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS, pelas
distribuidoras de energia elétrica aos municípios e ao Distrito Federal.
8. Caso concreto: recurso especial não conhecido.

A embargante alegou que o acórdão não enfrentou o cerne da controvérsia, que é
saber se o acórdão poderia impor à concessionária de energia elétrica prosseguir na prestação do
serviço de iluminação pública, a despeito do disposto no art. 4o, § 5o, V, da Lei n. 9.074/1995.
Pediu o provimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios do julgado embargado.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.

Na espécie, da leitura do acórdão que não conheceu do recurso especial, observa-
se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o
exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
A embargante alegou que o acórdão não enfrentou o cerne da controvérsia, que é
saber se o acórdão poderia impor à concessionária de energia elétrica prosseguir na prestação do
serviço de iluminação pública, a despeito do disposto no art. 4o, § 5o, V, da Lei n. 9.074/1995.
O acórdão recorrido reafirmou a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que a transferência do serviço de iluminação pública aos municípios
decorre da interpretação administrativa e de normas da Agência Reguladora. Afirmou que a "
execução do serviço de iluminação pública e a destinação dos ativos não é regida pela lei
federal" e que "o destino de ativos de iluminação pública não é dado diretamente pelo art. 4o, §
5o, V, da Lei n. 9.074/1995, incluído pela Lei n. 10.848/2004".
De resto, não se avançou na análise do mérito da controvérsia, tendo em vista que
se concluiu que não há questão federal envolvida.
Dessa forma, não merecem acolhida os embargos de declaração. Pretende a parte
embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta Corte, apenas rediscutir, com
efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento, o que é inviável em embargos
declaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2024/0103964-6
REsp 2.174.051 / SP
Números Origem: 00026338820164036115 26338820164036115
PAUTA: 08/10/2025
JULGADO: 08/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: JACK IZUMI OKADA - SP090393
PEDRO LUIZ ZANELLA - SP116298
ADVOGADOS
: PRISCILA PICARELLI RUSSO - SP148717
PAULO ANDRÉ MULATO - SP136029
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE TAMBAU
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR ZUANETTI MINIÉRI - SP186564
JOÃO ZANATTA JÚNIOR - SP159695
PEDRO ROBERTO TESSARINI - SP245147
PROCURADORA
: JULIANA APARECIDA GEORGETTO SANTOS - SP241533
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
INTERES.
: ABRADEE ASSOCIACAO BRASILEIRA DISTRIB ENERGIA ELETRICA
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Serviços - Concessão / Permissão / Autorização - Energia Elétrica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: JACK IZUMI OKADA - SP090393
PEDRO LUIZ ZANELLA - SP116298
ADVOGADOS
: PRISCILA PICARELLI RUSSO - SP148717
PAULO ANDRÉ MULATO - SP136029
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE TAMBAU
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR ZUANETTI MINIÉRI - SP186564
JOÃO ZANATTA JÚNIOR - SP159695
PEDRO ROBERTO TESSARINI - SP245147
PROCURADORA
: JULIANA APARECIDA GEORGETTO SANTOS - SP241533
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
INTERES.
: ABRADEE ASSOCIACAO BRASILEIRA DISTRIB ENERGIA ELETRICA
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542245515490;0:1461@
2024/0103964-6 - REsp 2174051 Petição : 2025/0078371-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51237855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:37:00
Código de Controle do Documento: 0A3312E4-DDD5-4DEC-A4AC-4F46D2ABBCA0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2024/0103964-6
REsp 2.174.051 / SP
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco
Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542245515490;0:1461@
2024/0103964-6 - REsp 2174051 Petição : 2025/0078371-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51237855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:37:00
Código de Controle do Documento: 0A3312E4-DDD5-4DEC-A4AC-4F46D2ABBCA0